Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-63.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-63.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800211-63.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA

APELADO: BANCO BMG S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo (
14786859
)
e comprovante de DOC (ID nº
14786863
,
vinculado ao CPF (nº
61.186.680/0047-57 )
e conta bancária em nome da Sra. Maria de Natal Luz Costa.

2.

A
legada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

3.

I
nstituição financeira que em contestação, colacionou o ajuste referente à realização do negócio jurídico assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial e, ainda, o comprovante de transferência dos valores em favor do ora apelante.

4.

Hipótese em que a
instituição financeira se desincumbiu do múnus de elidir as alegações autorais, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800211-63.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA

APELADO: BANCO BMG S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga

que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada Restituição e Indenização por Danos Morais, tendo como ora apelado
BANCO BMG S.A.

Em sede de alegações exordiais a autora, Maria de Natal Luz da Costa, sustenta que ao consultar seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos realizados pelo Réu, referente ao contrato de n.º 4875264, celebrado em 12/11/2015, relativo à contratação do BMG Card 5259050308786114.

Acrescentou que não contratou serviço de cartão de crédito junto ao Réu, aduzindo ao final a possibilidade de fraude perpetrada pelo Requerido.

Insatisfeita com os descontos indevidos, a requerente requereu: (i) a declaração de inexistência da relação jurídica; (ii) a declaração de inexistência do débito; (iii) a indenização por danos morais; (iv) a inversão do ônus da prova; (v) a repetição em dobro do indébito; (vi) e a obtenção de tutela antecipada.

No ID n. 23067986 consta decisão deferindo a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida para determinar que a empresa ré SUSPENDA os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, relativos aos débitos objeto do presente feito, até decisão final nestes autos.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao(s) contrato(s) discutido nos presentes autos.

Sem prejuízo das determinações anteriores,
OFICIE-SE
ao Órgão Previdenciário (INSS), para que realize a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito de reserva de margem em consignado, realizados no benefício previdenciário da autora pela parte ora demandada, até que haja nova determinação judicial.

5. Considerando a situação de pandemia causada pelo vírus COVID-19, ocasionando a adoção de diversas medidas destinadas a evitar a proliferação do novo coronavírus e, tendo em vista ainda, o princípio da razoável duração do processo (arts. 4 e 6, do CPC), postergo a realização do ato presencial entre as partes e seus procuradores para eventualmente, após o oferecimento de resposta, se oportunamente manifestado interesse.

Neste diapasão, visando as exigências do bem comum, deixo, excepcionalmente, de atender ao disposto no artigo 695, do CPC, sem prejuízo da apresentação de acordo pelas partes no curso da demanda.

6.
CITE-SE
a parte requerida da presente ação, bem como para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC), bem como
INTIME-O
acerca do deferimento da tutela de urgência.

7. Transcorrido o prazo para defesa e não sendo apresentado proposta de conciliação,
INTIME-SE
a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II - havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre­sentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contes­tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

8. Após, retornem os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se, com todas as cautelas necessárias.

Intimem-se as partes desta decisão.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 23748717).

Houve réplica à contestação (ID n. 2581221)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 89494130) que assim previu:

“(...) Pelo exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão do disposto no art. 54, da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Serve à presente, por cópia digitalizada, como MANDADO.

Itupiranga/PA, 23 de março de 2023.

Inconformada, MARIA DE NATAL LUZ DA COSTA apresentou recurso de apelação (ID nº 94158621).

Em suas razões, a apelante recorre da Sentença prolatada pelo Juízo a quo, que julgou de forma equivocada, pois a demanda trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C com Danos Morais, cujo óbice é a comprovação da ilicitude de Contrato de Empréstimo Consignado, impugnado pela parte autora.

Pugna pela reforma da Sentença, tendo em vista estarem presente na demanda em tela, todos elementos fáticos e jurídicos necessários para o processamento da ação, que corroboram para existência de prática abusiva de Instituição Financeira, que contrata sem anuência do cliente, Empréstimo Consignado.

Reforça que não reconhece os contratos apresentados, bem como que não recebeu os valores supostamente emprestados.

Afirma a apelante que é analfabeta funcional e as assinaturas apresentadas pelo banco, divergem em muito das assinaturas do documento da parte apelante e a qualidade dos documentos juntados é de péssima qualidade, pelo que não é possível analisar se de fato a assinatura corresponde com a da parte recorrente.

Requer que o recurso seja admito e provido para que seja decretada a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1° do Código de Processo Civil e, via de consequência, seja julgado o mérito com fulcro no § 3º do art. 1.013 do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (ID n. 95591869), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído em plenário da pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Cinge-se o objeto recursal na negativa de reconhecimento da contratação do empréstimo consignado
, fato gerador de
indenização por danos morais nos moldes requeridos na exordial.

Analisando o caso, é importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo (
14786859
)
e comprovante de DOC (ID nº
14786863
,
vinculado ao CPF (nº
61.186.680/0047-57 )
e conta bancária em nome da Sra. Maria de Natal Luz Costa.

Nessa senda, ainda que haja questionamento acerca da ocorrência de fraude, tal assertiva não detém o condão de desconstituir o recebimento dos valores disponibilizados na conta bancária da apelante, Banco
237,
Agência
4150,
conta nº
2203-9
, no valor de R$
1.065,90 (UM MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Nesse contexto, não se pode olvidar que acerca da perfectibilização contratual do empréstimo consignado, sendo inegável aduzir a legalidade da avença.

Ademais, resta indene de dúvida que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Destarte, afigurando-se perfeito o
negócio

jurídico
, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
dos descontos em discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a
sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/08/2023